Tribunal: CARF
Processo: 10611.000056/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10611.000056/2009-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.901 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de maio de 2024
Recorrente
LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 20/11/2006
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. LANÇAMENTO.
PREVENÇÃO DE DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE.
O lançamento de tributos cuja exigibilidade esteja suspensa destina-se a
prevenir a decadência, constituindo-se em dever de ofício da fiscalização.
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO - DEPÓSITO JUDICIAL - JUROS DE
MORA.
Tendo a contribuinte efetuado o depósito judicial antes do vencimento da
obrigação tributária contra o qual se insurgiu através de medida judicial, é
incabível a exigência de juros de mora no caso de lançamento de ofício
destinado a prevenir a decadência. Súmula no 5 do CARF .
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA. NÃO APRECIAÇÃO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. Fundamento: Súmula Carf
n.o 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para excluir do lançamento a parcela relativa aos juros com
base na Selic, nos termos da Súmula CARF no 5.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10611.000056/2009-76
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.901 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000056/2009-76

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Enk de Aguiar,
Marcio Robson Costa, Flavia Sales Campos Vale, Hélcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Reproduzo o relatório elaborado, nos termos do acórdão da Delegacia Regional de
Julgamento, por ocasião do julgamento da Impugnação:
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 08/01/2009, para constituir o crédito tributário
relativo ao Imposto sobre Produtos Industrializados na Importação (IPI Importação),
acrescido dos juros de mora, devido à falta de recolhimento do referido imposto por
ocasião do registro no Siscomex, em 09/11/2006, da Declaração de Importação (DI) n°
06/1359629-8 (com desembaraço em 20/11/2006), lançado no valor total de R$
612.141,26 (seiscentos e doze mil, cento e quarenta e um reais e vinte e seis centavos).
Segundo o relatório fiscal, o importador formalizou requerimento de concessão do
regime de admissão temporária para utilização econômica, com fundamento no art. 6o,
caput, da IN SRF n° 285/03, para a AERONAVE SIKORSKY, MODELO S76C,
NÚMERO DE SÉRIE 760624, ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO 2006, NOVA,
EQUIPADA COM 2 MOTORES (fabricados pela TURBOMECA), MODELO
ARRIEL 2S2, NÚMERO DE SÉRIE 42034 e 42036. O regime foi deferido em
31/10/2006 pelo prazo de 79 (setenta e nove) meses – compatível com o estipulado no
contrato de arrendamento operacional da aeronave – e com vencimento em 15/05/2013.
Previamente ao registro da DI, o interessado impetrou o mandado de segurança n°
2006.38.00.034864-8 perante a 10a Vara da Justiça Federal de 1o Grau em Belo
Horizonte-MG, com pedido de liminar para que fosse determinado o desembaraço
aduaneiro da citada aeronave mediante aplicação do regime de admissão temporária
sem a exigência do recolhimento prévio do IPI-Importação, proporcional ao tempo de
permanência do bem no País. O pedido liminar foi deferido em 08/11/2006 e, no mérito,
foi concedida a segurança pleiteada por sentença exarada em 31/01/2007. A União
interpôs apelação contra a referida sentença, sendo os autos remetidos para o Tribunal
Regional Federal da 1a Região.
À época do despacho, a aeronave foi classificada no código 8802.12.10 da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), para o qual estava prevista a alíquota de
10% (dez por cento) para efeito de cálculo do IPI vinculado à importação. Tendo em
vista o disposto na Nota Complementar (88-2) do Decreto n° 4.542/02, aplicou-se a
redução de alíquota para 5% (cinco por cento), por se tratar de empresa exploradora de
serviços de táxi aéreo.
Assim, considerando que o prazo de permanência do bem no País era de 79 meses, o
percentual da alíquota aplicável foi de 3,29% (três vírgula vinte e nove por cento) para
efeito de cálculo do IPI proporcional, com base no disposto nos arts. 306 a 334 do
Decreto n° 4.543/02 e nas Instruções Normativas SRF n° 162/98 e no 285/03, que
regulamentam a matéria e estabelecem, para efeito de cálculo dos impostos
proporcionais previstos, o tempo de vida útil e a depreciação dos produtos.
Segundo a autoridade fiscal, o valor do IPI devido é o resultado da aplicação da alíquota
de 3,29% sobre a base de cálculo (R$ 14.997.676,72), o que resulta no montante de R$
493.423,56 (quatrocentos e noventa e três mil, quatrocentos e vinte e três reais e
cinquenta e seis centavos).
Assim, foi lavrado o Auto de Infração para constituir o crédito tributário referente à
admissão temporária do bem, acrescido dos juros de mora (calculados até 30/12/2008)
previstos no art. 61 da Lei n° 9.430/96, com vistas a prevenir a decadência. De acordo
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.901 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000056/2009-76

com o inciso IV do art. 151 da Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional – CTN), o
crédito tributário foi lançado com a sua exigibilidade suspensa, tendo em vista o
deferimento de liminar, em 08/11/2006, nos autos do mandado de segurança n°
2006.38.00.034864-8.
Regularmente cientificado da autuação por intimação postal, o importador apresentou
impugnação requerendo o cancelamento do lançamento efetuado, alegando, em síntese:
O reconhecimento da inconstitucionalidade da exação, como amplamente demonstrado
na exordial do mandado de segurança impetrado e já acolhido pela sentença de primeira
instância que concedeu a ordem mandamental e que ainda se encontra sub judice pela
pendência de julgamento de recurso de apelação perante o Tribunal Regional Federal da
Primeira Região.
Caso as razões de mérito não sejam examinadas pela opção da impugnante por discutir
o crédito na via judicial, o lançamento deve ser modificado no que tange à aplicação de
juros de mora, já que está suspensa a exigibilidade do crédito tributário por decisão
judicial, não havendo que se falar em mora ou penalidade, pois a superveniência de uma
das causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151
do Código Tributário Nacional, altera o vencimento da obrigação tributária, sendo
impossível cogitar o seu descumprimento.
Ressalta-se o entendimento doutrinário e jurisprudencial segundo o qual é desnecessário
o lançamento destinado a evitar a decadência, nos casos em que existe decisão judicial
suspensiva da exigibilidade do crédito tributário sujeito ao lançamento por
homologação.
Na hipótese de ser considerada válida e cabível a inclusão dos juros moratórios no
lançamento objetivando a prevenção de decadência do crédito tributário, a taxa Selic há
de ser desconsiderada porque é vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, porquanto a
aplicação da citada taxa como juros de mora não é possível, haja vista sua natureza
eminentemente remuneratória, sendo, pois, ilegal e inconstitucional.
A Impugnação foi julgada improcedente com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/11/2006
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA
ÀS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto
do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias
administrativas, cabendo à autoridade onde se encontra o processo de determinação e
exigência do crédito tributário não conhecer da petição e declarar a definitividade da
exigência na esfera administrativa, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/11/2006
MEDIDA JUDICIAL. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. LANÇAMENTO PARA
PREVENIR A DECADÊNCIA.
Diante de causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, a autoridade fiscal
deve efetuar o lançamento de ofício do tributo e seus consectários legais com a
finalidade de prevenir a decadência do direito da Fazenda Pública, ficando assegurado
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.901 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000056/2009-76

ao sujeito passivo que não seja iniciado qualquer procedimento executório enquanto
subsistir a medida judicial.
MEDIDA JUDICIAL. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. JUROS DE MORA. TAXA
SELIC.
São devidos juros de mora, equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, sobre
o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua
exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
Os juros de mora serão devidos inclusive durante o período em que a respectiva
cobrança houver sido suspensa por decisão administrativa ou judicial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, requerendo a reforma da
decisão, apresentando, em síntese, as mesmas alegações da Impugnação.
São esses os fatos. Passo ao voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade. Não foram arguidas preliminares.
Conforme já relato o presente processo trata de Auto de Infração relativo ao
Imposto sobre Produtos Industrializados na Importação (IPI Importação), devido à falta de
recolhimento do referido imposto por ocasião do registro no Siscomex, da Declaração de
Importação (DI) n° 06/1359629-8, de uma aeronave.
Ainda segundo o relatório, foi concedida medida liminar determinando o
desembaraço aduaneiro da citada aeronave mediante aplicação do regime de admissão
temporária sem a exigência do recolhimento prévio do IPI-Importação. Ademais o interessado
impetrou o mandado de segurança n° 2006.38.00.034864-8 perante a 10a Vara da Justiça Federal
de 1o Grau em Belo Horizonte-MG, sendo-lhe concedida a segurança pleiteada.
No mérito discorre a recorrente sobre as razões da ação mandamental, vejamos:
(...)
Ressaltou a Recorrente, na ação mandamental, que, quando a aeronave objeto do
arrendamento operacional é de procedência estrangeira, a Recorrente faz jus ao regime
aduaneiro especial de admissão temporária, que permite a importação de bens que
devam permanecer no País durante prazo fixado, com suspensão de tributos, nos termos
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.901 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000056/2009-76

dos artigos 353, 373 a 379 do Decreto 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento
Aduaneiro), combinado com a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal
(atual Receita Federal do Brasil) 285, de 14 de janeiro de 2003.
Destacou-se, também, que o arrendamento ou subarrendamento operacional de
aeronaves (contratado pela Recorrente) equivale à mera locação ou sublocação, como
assevera a lei aplicável à matéria (artigo 127 “usque” 132 do Código Brasileiro de
Aeronáutica, Lei 7.565, de 19.12.1986). Já o arrendamento mercantil de aeronaves,
também contemplado no Código Brasileiro de Aeronáutica (art. 137), é a locação com
opção de compra, mediante pagamento de um valor residual.
Esclareceu a Recorrente que o Decreto número 2.889, de 21 de dezembro de 1998,
dispôs sobre regras que passariam a reger a admissão temporária de bens para utilização
econômica no Brasil, sendo que o artigo 4' do referido diploma passou a dispor que o
mencionado regime poderá ser concedido pelo prazo previsto no contrato de
arrendamento operacional, de aluguel ou de empréstimo, prorrogável na mesma medida
deste, mas sujeitando-se ao pagamento dos impostos federais (Imposto de Importação e
Imposto sobre Produtos Industrializados) exigidos na importação, proporcionalmente ao
tempo de permanência no território nacional. Ulteriormente, em 18 de outubro de 2001,
foi editado o Decreto n' 3.975, que veio a ser substituído pelo Decreto n. 4.070, de
28/12/01, estabelecendo alíquotas diferenciadas para contribuintes na mesma situação
jurídica. Também, posteriormente, com a edição do Regulamento Aduaneiro (Decreto
número 4.543, de 27/12/2002) e da nova Instrução Normativa SRF n. 285, de 14 de
janeiro de 2003, qualquer bem trazido ao País, mesmo que em regime de admissão
temporária, conquanto que seja economicamente utilizado pelo importador, fica sujeito
ao pagamento proporcional dos tributos federais que incidiriam na importação
definitiva.
(...)
Destarte, tendo em vista ter tido a Recorrente justo e fundado receio de ter que recolher
ao Erário valores manifestamente indevidos, impetrou a Ação Mandamental em que se
discute a exigibilidade do imposto sobre produtos industrializados IPI referente à
importação da Aeronave em que teve decisão favorável que garantiu à Recorrente o
direito de não recolher ao erário o IPI referente à importação da referida Aeronave.
Certo é que, assim como o ICMS, o IPI somente tem a sua hipótese de incidência na
transmissão do título dominial do produto industrializado. A mera locação, sublocação
ou aluguel do bem não configura o fato gerador, nem do imposto estadual e nem do
imposto de consumo, de competência da União.
(...)
Pelo acima exposto, trata-se de ação judicial proposta em concomitância com o
presente processo administrativo fiscal em razão do auto de infração lavrado contra o
contribuinte.
O Recurso voluntário insurge-se também contra o lançamento com acréscimos de
juros de mora, em razão da suspensão da exigibilidade em virtude do depósito judicial. Assim
constou no Recurso:
B) DO DESCABIMENTO DE LANÇAMENTO DE TRIBUTO, ACRESCIDO DE
JUROS DE MORA, CUJA EXIGIBILIDADE FOI SUSPENSA EM VIRTUDE DE
DEPÓSITO JUDICIAL
O lançamento tributário realizado e ora impugnado deverá, também, ser inteiramente
rechaçado pelos órgãos de julgamento do contencioso administrativo ora instaurado por
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.901 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000056/2009-76

ter considerado a incidência de juros de mora em crédito tributário objeto de depósito
judicial do montante integral.
Isto porque, em primeiro lugar, não há que se falar em falta ou mora no recolhimento
dos impostos, uma vez que a Recorrente impetrou Mandado de Segurança no qual
efetivou, tempestivamente, depósito judicial do montante integral do tributos em
discussão, estando, pois, suspensa a exigibilidade do crédito tributário, nos termos o
artigo 151, inciso II, do CTN.
Não incide, portanto, a norma do artigo 61, §3o da Lei 9.430/96, que fixa juros de mora
com base na taxa Selic, sobre tributos federais não pagos nos prazos previstos na
legislação específica.
Certo é que a superveniência de uma das causas de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional, altera o
vencimento da obrigação tributária.
Especialmente, no que tange ao artigo 151 do CTN, é clara a intenção do legislador de
evitar a imposição de penalidade ao contribuinte que tenha recorrido ao Poder
Judiciário, mesmo que ao final seja declarada a legalidade ou constitucionalidade da
exação questionada judicialmente.
Ocorre que, conforme bem destacou o julgado a quo o lançamento do crédito
tributário é dever de ofício, realizado para prevenção da decadência, contudo, em razão da
suspensão da exigibilidade também fica suspensa qualquer meio de cobrança, vejamos o julgado
recorrido no que tange a matéria:
DRJ: Portanto, diante das hipóteses suspensivas da exigibilidade do crédito tributário, a
Fazenda não pode quedar-se inerte deixando de efetuar o lançamento e vendo correr
contra si o prazo decadencial, que poderia levar à perda de seu direito na hipótese de
serrevertida tardiamente a suspensão da exigibilidade, pela cassação da liminar ou
superveniente denegação da segurança quando do exame do mérito da ação, até o seu
trânsito em julgado.
No caso, o auto de infração atesta expressamente que o crédito tributário foi constituído
com a sua exigibilidade suspensa por força de decisão judicial, de acordo com o inciso
IV do art. 151 do CTN. Com efeito, o que se depreende dos autos é que, de fato,
nenhum procedimento de cobrança chegou a ser instaurado contra o sujeito passivo.
Ademais, não se trata, aqui, de caso de suspensão de exigibilidade mediante depósito no
montante integral dos valores devidos (art. 151, II, do CTN), não havendo que se falar,
pois, em desnecessidade de lançamento de ofício sob o argumento de que o mero
depósito seria apto a constituir o crédito tributário, à semelhança do que ocorre com a
antecipação do pagamento dos tributos sujeitos a lançamento por homologação.
Outrossim, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) confirmou o
entendimento sobre o assunto por meio do Parecer PGFN no 743/88, ao recomendar a
constituição do crédito tributário, de ofício, pela fiscalização, com o fim de se evitar a
decadência. Assim, o lançamento seria regularmente efetivado, mas ficariam
sobrestadas, até a decisão judicial final, as ações de cobrança.
Assiste razão ao recorrente apenas no que se refere a incidência de juros de mora,
visto que a súmula n.o 05 do CARF, excepciona a incidência quando existir depósito do
montante integral, que é o caso dos autos. Vejamos a referida súmula:
Súmula Carf no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral.
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.901 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000056/2009-76

O depósito integral encontra-se comprovado nas e-fls. 580, logo, aplica-se ao caso
a não incidência dos juros de mora, conforme previsto na súmula acima transcrita. Dessa forma,
dou provimento ao Recurso nessa parta, para afastar a incidência dos juros de mora.
Nesse passo, cabe esclarecer que a existência de depósito judicial do valor da
exação questionada, bem como a concessão de liminar em Mandado de Segurança, não impede a
fluência de prazo decadencial, sendo, pois, necessária a constituição do crédito tributário a fim
de garantir os interesses da Fazenda Nacional.
Nesse sentido é a Súmula Vinculante editada pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), in verbis:
Súmula CARF no 48
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Veja-se que o lançamento do crédito com exigibilidade suspensa tem como
objetivo resguardar o crédito do prazo decadencial. Isso porque o prazo decadencial não se
interrompe nem se suspende, fluindo a partir da ocorrência do fato gerador ou da data prevista
em lei, e, em razão disso, eventual demora na solução do processo judicial em questão poderia
acarretar a perda do direito de constituir o crédito pelo lançamento, caso o Impugnante fosse
vencido no pleito.
A suspensão da exigibilidade refere-se tão somente à exigibilidade do crédito por
via de execução, ou seja, do adimplemento forçado em juízo, impedindo que sejam praticados,
contra o sujeito passivo, atos de natureza constritiva, expropriatórios ou assemelhados, após
esgotada a fase administrativa.
Mesmo na hipótese da existência de medida judicial suspensiva da exigibilidade
do crédito tributário, como é o caso dos autos, é plenamente cabível a lavratura do respectivo
Auto de Infração, principalmente porque inexiste qualquer dispositivo legal expresso que
determine a suspensão ou interrupção do prazo decadencial.
Por fim, considerando o que nos autos consta, as ações judicial e administrativa
tratam do mesmo objeto e estão tramitando em conjunto, sendo o caso de renúncia por parte do
contribuinte quanto ao Processo Administrativo fiscal, sendo certo que deve prevalecer o que
restar decidido pelo judiciário, assim, oportuno e salutar dizer que o presente caso esta
acobertado pela súmula CARF n.o 1 que assim dispõe:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Conclusão
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.901 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10611.000056/2009-76

Diante do exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para excluir do
lançamento a parcela relativa aos juros com base na Selic, nos termos da Súmula CARF no 5.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 592
DF CARF MF
Original